Tribunal: TJMT
Processo: 1004738-95.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004738-95.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (EMBARGANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (EMBARGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por AFFONSO FLORES SCHENDROSKI em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1004738-95.2018.8.11.0003 aviado na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” onde litiga com TELEFONICA BRASIL S.A. perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 98326471 o colegiado por unanimidade, proveu em parte o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 99646984 que é possível verificar que Vossa Excelência deixou de observar o fato de que a falha a prestação dos serviços da Apelante já vinha acontecendo há anos, de forma reiterada, conforme bem esclarecido na exordial e comprovado nos autos pela documentação;

Aduz que são várias as falhas na prestação de serviços por parte da Apelante, tanto é verdade que a discussão se fez presente já por meio de nada mais, nada menos, que 4 (quatro) processos, além da presente ação, totalizando, portanto, 5 (cinco) demandas, cada uma com seu objeto diferente, porém, mesma causa: falhas na prestação de serviços da embargada/apelante;

Afirma que o v. acórdão embargado não enfrentou uma das principais teses ensejadoras da responsabilidade de indenizar, qual seja, a reiterada falha na prestação dos serviços da Apelante, vindo o Apelado, ora Embargante, a ser surpreendido com a reforma da sentença de piso, uma vez que Vossa Excelência deixou de analisar o ponto central de toda tese jurídica expendida no presente processo;

Registra que para fins de suprir óbices regimentais e legais, na eventualidade da interposição de Recurso Especial (art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da CF), o embargante pré-questiona expressamente a VIOLAÇÃO AO ART. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por AFFONSO FLORES SCHENDROSKI, doravante denominado recorrido, em face de VIVO S/A (TELEFÔNICA BRASIL S/A).

Noticiou o autor/recorrido que matinha um contrato de prestação de serviços de telefonia com a requerida/recorrente, que lhe fornecia várias linhas, utilizadas por pessoas físicas e por seu escritório de advocacia; afirmou que teve os serviços de internet e telefonia suspensos sem qualquer motivo justificável, o que lhe causou sérios prejuízos materiais e danos morais que foram além do mero aborrecimento, além de ter a requerida cobrado valores muito superiores ao que fora contratado.

Em sua defesa, a requerida/recorrente asseverou que não houve falha na prestação dos serviços; que os problemas técnicos que motivaram a suspensão das linhas do autor foram resolvidos a contento; que os valores das faturas estão acima da mensalidade contratada em razão da finalização do prazo promocional que era ofertado e não renovado.

O juiz aquo julgou a ação julgou procedente para determinar a revisão das faturas impugnadas, que devem observar os limites da mensalidade do plano contratado originariamente: R$589,90 (quinhentos e oitenta e nove reais e noventa centavos) e condenar a parte reclamada no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

A tese recursal funda-se assertiva de que não houve falha na prestação de serviço, ou, que no caso dos autos os fatos não ensejam indenização de cunho moral.

Pois bem.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

A parte recorrida alegou que, em decorrência de má prestação de serviço por parte da ré/apelante, não conseguiu utilizar plenamente os serviços contratados, motivando-a a registrar várias reclamações administrativas e protocolos de atendimento, bem como que foi cobrada em dissonância ao pacote de serviços ofertado.

A parte recorrida evidenciou que houve cobrança diversa da originalmente pactuada, contudo, não demonstrou cabalmente a alegada falha na prestação de serviços no tocante a ausência de sinal de internet e linha telefônica e sua extensão.

Considerando a matéria dos autos, tem-se que apenas a alegação de ausência de sinal telefônico, somado de números de protocolos junto à operadora, são insuficientes para configurar prova mínima da sua ocorrência, muito menos de seus desdobramentos.

A ausência de verossimilhança impede a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC), mantido o dever do autor de provar os fatos constitutivos de seu direito. A ausência das provas das alegações do autor, corroboradas pelos documentos e pela verossimilhança das alegações do réu, conduz à improcedência da demanda.

Cumpre ressaltar que, independente da comprovação da ocorrência da má prestação do serviço, o mero descumprimento contratual, caracterizado pela suposta interrupção temporária ou eventual ausência do sinal telefônico e internet, por si só, não tem o condão de ocasionar prejuízo aos direitos da personalidade, salvo quando demonstrada situação excepcional causadora de danos morais ao usuário do serviço.

Nesta esteira, deflui-se que, embora o serviço de telefonia seja essencial, esperando-se da empresa telefônica o fornecimento contínuo e eficiente, a indisponibilidade temporária ou eventual, como alegado nos autos, não ocasiona prejuízo aos direitos da personalidade, aflições, angústias ou sofrimento, configurando mero dissabor e aborrecimento do cotidiano. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre essa questão:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.

1. Não é possível a este Tribunal conhecer de violação a dispositivo da Constituição Federal, mister reservado ao Supremo Tribunal Federal, ainda que para fins de prequestionamento.

2. Pronunciado pela Corte de origem a ocorrência de mero dissabor, não tendo configurado qualquer dano à honra objetiva da pessoa jurídica, a revisão de tal entendimento demanda o reexame dos aspectos fáticos delineados na lide, o que resta obstado nesta via recursal especial, a teor da Súmula 7/STJ.

3. A interrupção no serviço de telefonia caracteriza, via de regra, mero dissabor, não ensejando indenização por danos morais. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp 10.396/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 08/09/2014).

Não restou evidenciado nos autos que houve suspensão de serviços, e se de fato ocorreu, não restou comprovado que a referida interrupção na prestação do serviço de telefonia tenha provocado efetivo prejuízo extrapatrimonial alegado e necessários para configurar o dever de indenizar. E em sendo assim, não se pode considerar que todo aborrecimento implique em danos morais, sob pena de enriquecimento indevido.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

Lado outro, a parte recorrida evidenciou cobrança em desconformidade a oferta aderida frente a empresa de telefonia recorrente.

In casu, extrai-se que o autor, ora apelado, contratou plano telefônico junto à apelante sem ter ciência plena das cláusulas referentes ao contrato, uma vez que operadora não cumpriu com os ditames do CDC que determina que as cláusulas restritivas estejam em destaque, devendo o contratante ter plena ciência daquilo que está se obrigando.

Preleciona o Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

(...)

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.”

Desta forma, não se pode olvidar que as cláusulas contratuais devem sempre ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, o que não ocorreu, e por corolário, ensejou em cobrança indevida quanto as faturas que extrapolaram o valor inicialmente acordado, descabendo censura na sentença no que tange ao refaturamento dos valores impugnados.

A jurisprudência já se manifestou em caso análogo:

“DIREITO DO CONSUMIDOR - TELEFONIA - CONTRATO RESCINDIDO EM DATA ANTERIOR À CONCLUSÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA - MULTA RESCISÓRIA NÃO PREVISTA NO CONTRATO - SUSPENSÃO INTEGRAL DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS APÓS A RESCISÃO - FATURAS POSTERIORES - SERVIÇOS NÃO PRESTADOS - COBRANÇAS INDEVIDAS - DÉBITOS INEXISTENTES - - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Não são devidas faturas de serviços de telefonia que não foram prestados após a rescisão pleiteada pelo consumidor e a suspensão integral do uso da linha telefônica. O artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor prevê que "as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor". Não havendo previsão contratual de multa pela rescisão antecipada do contrato, não pode ela ser exigida para o desfazimento do ajuste. Havendo sucumbência recíproca, os honorários advocatícios e as custas do processo devem ser fixadas na proporção em que cada parte foi vencida. (art. 21 ,"caput", do CPC ).” (TJ-SC - AC: 20130404215 São José 2013.040421-5, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 17/07/2014, Quarta Câmara de Direito Público)

Por fim, depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano moral, uma vez tratar-se de mera cobrança.

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais. Veja-se:

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015).

“Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para extirpar a condenação em danos morais ao presente caso.

Apesar de ter-se reconhecido a falha na prestação do serviço, reconhecida a necessidade de refaturamento das cobranças, não foi acolhida a alegação de danos morais, razão pela qual verifica-se a sucumbência do autor diante dos seus pedidos, o que enseja a redistribuição dos respectivos ônus de forma proporcional ao seu decaimento.

Em decorrência da sucumbência reciproca, divido igualmente os honorários fixados em primeira instância entre os litigantes com fulcro no art. 86 do CPC.

É como voto.”

Independente da comprovação da ocorrência da má prestação do serviço, o mero descumprimento contratual caracterizado pela suposta interrupção temporária ou eventual do sinal telefônico, por si só, não tem o condão de ocasionar prejuízo aos direitos da personalidade.

A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021